Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-23.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-23.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ISABELLA BALDUINO DE SOUZA - CPF: 049.410.431-70 (APELANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito civil. apelação cível. ação monitória. citação por meio eletrônico (whatsapp). envio de documento pessoal pela citanda. identificação inequívoca certificada por oficial de justiça. instrumentalidade das formas. ausência de prejuízo. nulidade não configurada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 71.066,40, acrescido de correção monetária e juros pela Selic desde o ajuizamento.

2. A recorrente sustenta nulidade absoluta da citação realizada via WhatsApp, sob o argumento de inexistência de confirmação expressa de leitura do mandado, com alegada violação aos arts. 239 e 246 do CPC e à Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por aplicativo de mensagens é inválida quando inexistente confirmação textual de leitura do mandado, apesar de comprovada a identificação da citanda mediante envio de documento pessoal e certificação do oficial de justiça.

III. Razões de decidir

4. O sistema processual civil adota a primazia da efetividade e a instrumentalidade das formas, reputando válido o ato que atinge sua finalidade, desde que não haja prejuízo (CPC, arts. 188 e 277, § 1º).

5. A citação eletrônica é admitida pelo art. 246 do CPC e regulamentada pela Resolução nº 354/2020 do CNJ e pela Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, exigindo a identificação inequívoca do destinatário.

6. No caso, a certidão do oficial de justiça atesta contato com número vinculado à apelante e o envio voluntário de sua CNH, circunstância que comprova a identidade da citanda e sua ciência quanto à natureza oficial da comunicação, incidindo a presunção relativa de veracidade do ato certificador.

7. A ausência de mensagem expressa confirmando a leitura do arquivo digital não descaracteriza a citação quando demonstrada a efetiva identificação da parte e inexistente prova de prejuízo, sob pena de subversão da boa-fé processual e esvaziamento da funcionalidade dos meios eletrônicos.

8. Não evidenciado cerceamento de defesa ou comprometimento do contraditório, inexiste nulidade a ser declarada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. É válida a citação realizada por WhatsApp quando comprovada a identificação inequívoca do citando, especialmente mediante envio de documento pessoal certificado por oficial de justiça. 2. A ausência de confirmação expressa de leitura do mandado não configura nulidade do ato, se atingida sua finalidade e não demonstrado prejuízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 188, 239, 246, 277, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1013704-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISABELLA BALDUINO DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 1000258-23.2024.8.11.0049), ajuizada contra a apelante pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 71.066,40 (setenta e um mil e sessenta e seis reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária e juros pela Selic desde o ajuizamento da ação (id. 325087876).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação efetuada via WhatsApp, sob a alegação de que não houve confirmação de leitura da mensagem, o que compromete a ciência inequívoca da demanda.

Aduz que a decisão recorrida violou o artigo 239 e o artigo 246, parágrafo 1º-A, do CPC, bem como a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, que exigem a ciência inequívoca para a validade da citação eletrônica.

Defende que a ausência de citação válida configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), sendo imprescindível a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade absoluta da sentença, com a cassação da decisão e a anulação dos atos processuais subsequentes à tentativa frustrada de citação, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a regular citação da apelante, com observância do devido processo legal, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id. 325087883).

A apelada ofertou contrarrazões (id. 325087895), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Isabella Balduino de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu, julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 71.066,40.

Alega a Apelante, em síntese, a nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp, sustentando que, apesar de ter enviado foto de seu documento pessoal ao Oficial de Justiça, não houve confirmação expressa de visualização do mandado, o que, em sua ótica, violaria o art. 239 do CPC e a Portaria Conjunta nº 412/2021 deste Tribunal. Requer a cassação da sentença e a reabertura do prazo de defesa.

A parte Apelada, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a validade do ato citatório diante da comprovação inequívoca da identidade da devedora.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na validade da citação efetivada por meio do aplicativo WhatsApp, na qual a destinatária confirmou sua identidade mediante o envio de documento pessoal (CNH), mas não emitiu resposta expressa confirmando a leitura do mandado judicial posteriormente enviado.

De proêmio, cumpre destacar que a legislação processual civil contemporânea, norteada pelos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade (art. 4º e 188 do CPC), privilegia a efetividade dos atos processuais quando atingida sua finalidade.

A citação por meio eletrônico, além de prevista no art. 246 do CPC, encontra regulamentação específica no âmbito deste Tribunal através da Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT e respaldo na Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em apreço, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (id. 325087872) goza de fé pública e presunção de veracidade. O meirinho atestou que estabeleceu contato telefônico com o número vinculado à apelante e que esta, voluntariamente, enviou a imagem de sua CNH.

Nesse contexto, o envio do documento pessoal constitui prova cabal e inequívoca de que: (i) o número de telefone pertencia à apelante; e (ii) ela estava ciente de que interagia com um Oficial de Justiça no exercício de sua função. A ausência de uma mensagem de texto subsequente confirmando a “leitura” do PDF do mandado não tem o condão de invalidar o ato, sob pena de beneficiar a parte por sua própria torpeza (
venire contra factum proprium
), permitindo que se oculte da justiça após ser devidamente identificada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a identificação do executado pelo Oficial de Justiça, notadamente através do envio de documentos ou imagens, é suficiente para perfectibilizar a citação eletrônica, prevalecendo a fé pública da certidão do serventuário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – WHATSAPP – VALIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia gira em torno da necessidade de nova citação do executado/agravado em Ação de Execução de Título Extrajudicial, alegando-se irregularidade na citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp.

A citação eletrônica por WhatsApp foi devidamente realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através de imagens do Agravado portando seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 354/2020, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, têm admitido a validade da citação por meio de aplicativos eletrônicos, desde que assegurada a identificação inequívoca do destinatário, como no caso em questão.

A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário, o que não se verificou neste caso. Inexistem elementos que indiquem irregularidade na citação ou prejuízo ao direito de defesa do agravado.

Citação válida. Desnecessidade de nova diligência por oficial de justiça. Recurso desprovido.

(N.U 1013704-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Na mesma linha, entende-se que a formalidade da "confirmação de leitura" não pode se sobrepor à ciência inequívoca que decorre da interação direta e identificada com o Oficial de Justiça. Se a parte enviou seu documento, a relação comunicativa se estabeleceu de forma válida.

Confira-se, a propósito, outro precedente análogo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo dos Santos Souza contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp. O agravante alegou ausência de comprovação inequívoca do recebimento da mensagem, ausência de confirmação de leitura ou envio de documento pessoal, o que, em sua ótica, inviabilizaria a validade do ato citatório conforme os requisitos da Portaria Conjunta nº 412 PRES-VICE-CGJ do TJMT e do CPC. Requereu a declaração de nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário acerca do conteúdo do mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 246, autoriza a realização da citação por meio eletrônico, sendo essa a forma preferencial, conforme regulamentação do CNJ.

A Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT estabelece requisitos para a validade da citação via aplicativos de mensagens, como a identificação por vídeo, envio do mandado e solicitação de documento pessoal, com registro pelo oficial de justiça.

Nos autos, o oficial de justiça certifica o contato com o agravante via WhatsApp e telefone, apontando ciência do conteúdo do mandado e manifestação sobre o cumprimento, o que caracteriza ciência inequívoca do ato.

A ausência de resposta com envio de documento pessoal não invalida o ato, diante da certificação da ciência e do contato direto mantido com o destinatário, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação via WhatsApp quando presentes elementos que atestem a autenticidade do destinatário e sua ciência inequívoca (AgRg no HC 840886/ES).

A fé pública que reveste a certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por nenhum elemento nos autos.

Nos termos do art. 277, §1º, do CPC, a ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação realizada por WhatsApp é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário, conforme certificação do oficial de justiça.

A ausência de envio de documento pessoal não invalida o ato citatório se houver prova suficiente de que o citando tomou conhecimento do teor do mandado.

Não há nulidade na citação eletrônica quando não demonstrado prejuízo à parte, nos termos do art. 277, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º; 246; 277, §1º; 280; 281. Portaria Conjunta nº 412/2021 PRES-VICE-CGJ/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 840886/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

(N.U 1039400-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026)

Mutatis mutandis, se a ciência é certificada, o ato é hígido. No caso dos autos, a prova é ainda mais robusta, pois houve o efetivo envio do documento pela parte.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

A apelante foi devidamente identificada, o canal de comunicação foi validado pelo envio de sua CNH e o ato citatório cumpriu sua finalidade de dar ciência da existência da lide. A inércia subsequente configura desídia, cujos ônus processuais (revelia) foram corretamente aplicados pelo juízo a quo.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026